Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. ART 1.105 DO CPC. TAXATIVADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO QUE FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA TECNICA E ECONOMICA. PARTE COM MAIOR FACILIDADE DE PRODUZIR PROVAS. CABIMENTO.

1 – Fixação de honorários periciais e pontos controvertidos. Inadmissibilidade. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que fixa a responsabilidade pelos honorários periciais e que estabelece os pontos controvertidos da lide. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A decisão recorrida não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução. Alegada vicissitude pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC).

2 – Inversão do ônus da prova. Hipossuficiência técnica e econômica. A agravada apresenta hipossuficiência técnica e econômica frente ao nosocômio para provar a ocorrência do ilícito. Havendo controvérsia sobre a responsabilidade pelo dano causado e levando em consideração que o agravante tem melhores condições de produzir as provas necessárias para resolver o conflito, é cabível a inversão do onus probandi.

3 – Agravo conhecido, em parte, e nesta parcela desprovido.

ic